Tribunal: TJSP
Processo: 2107060-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU
- Irresignação do réu com relação à decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide dos beneficiários das transferências bancárias impugnadas pelo autor – Não acolhimento – Como bem decidido pelo Juízo a

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU
- Irresignação do réu com relação à decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide dos beneficiários das transferências bancárias impugnadas pelo autor – Não acolhimento – Como bem decidido pelo Juízo a quo, o requerimento não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 125 do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.